Tribunal: CARF
Processo: 10380.729693/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729693/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.898 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
CLAUDIO PEDROSA TELES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ALTERAÇÃO CONTRATUAL. OPÇÃO FORMAL DE EXCLUSÃO.
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ADE.
A simples alteração não pode ser entendida como opção formal do contribuinte
para ser excluído do Simples Nacional. A atividade de demonstrar a intenção
inconteste de ser excluída do regime é realizado através de ato formal por parte
do contribuinte. A alteração contratual não pode ser considerada como ato
formal de requerimento de exclusão, necessidade de expedição de Ato
Declaratório Executivo (ADE).
ATIVIDADE
VEDADA.
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL.
ERRO
MATERIAL.
A alteração contratual que incluiu atividade vedada por erro material, não pode
ser usada pela justificar a exclusão do Simples Nacional. Havendo
comprovação através de documentos fiscais que a empresa não exerceu a
atividade vedada, deve essa ser reincluída no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729693/2013-75
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729693/2013-75

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-37.954, de 09 de dezembro
de 2014, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por julgar suficientes as informações constantes no
Relatório do acórdão recorrido, adoto-o abaixo:
A contribuinte acima qualificada apresentou manifestação de inconformidade em
18/10/2013 (fls. 02), após constatar em consulta ao Sistema do Simples Nacional
(internet), que foi excluída por opção do contribuinte (fls. 05).
Alegou, em síntese, que ficou surpresa com a exclusão “por opção do contribuinte”,
pois em nenhum momento solicitou tal pedido. Asseverou que seria extremamente
prejudicial para a empresa ficar fora do Simples Nacional. Afirmou que não recebeu
nenhum comunicado que seria excluída do Simples Nacional. Por fim, solicitou que a
exclusão seja cancelada e a empresa permaneça no Simples Nacional desde a sua
inscrição.
Juntou documentos de fls. 03 e seguintes.
A DRF/Fortaleza/Seort, conforme Informação Fiscal de 12/02/2014, decidiu pela
manutenção da exclusão (fls. 19-21).
Cientificada em 26/02/2014 (fls. 22), a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 18/03/2014, reiterando os argumentos já apresentados e acrescentou
que em nenhum momento exerceu a atividade impeditiva, conforme cópias das notas
fiscais de serviço emitidas no período. Por fim, requereu a sua permanência no Simples
Nacional (fls. 24).
Juntou cópias de documentos de fls. 25 e seguintes.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional por entender que o caso dos autos trata
de exclusão automática por ato volitivo praticado pela contribuinte. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO OU
INCLUSÃO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. FALTA DE OBJETO.
Não se conhece de manifestação interposta pelo contribuinte, por falta de objeto, em
razão da exclusão automática da sistemática do Simples Nacional, nos expressos termos
legais, decorrente de inclusão ou alteração de atividade econômica cujo CNAE conste
dentre aqueles relacionados como impeditivo de opção ao Simples Nacional no Anexo
VI da Resolução CGSN no 94/2011.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729693/2013-75

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/02/2015 (e-fl. 58) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/02/2015 (e-fl. 61), com os fundamentos abaixo:
1° - Ficamos totalmente desgostosos com a decisão sobre o processo n°.
10380.729693/2013-7 em conformidade com o acórdão 04-37.954 — 2a Turma da
DRJ/CGE.
2° - Ei nenhum momento solicitamos tal pedido de exclusão principalmente com a
referida data.
3o - Esta empresa não exerceu em nenhum momento a atividade impeditiva ao simples
nacional como mostra cópias das notas fiscais de serviço do período que já foram
anexadas ao referido processo e não foram verificadas.
4o - Conforme o próprio Comitê Gestor do Simples Nacional, se a empresa não exercer
atividade que vede a opção do simples nacional, ele pode conforme estabelecido em lei
permanecer a empresa no simples nacional.
5° - Conforme verificação do próprio Serviço de Orientação e Analise Tributaria —
Seort, a empresa incluiu erroneamente a atividade vedada ao simples, e logo
posteriormente solicitou no mesmo ano calendário a retirada dessa atividade, que como
já informamos não exercemos e exerceríamos referida atividade.
6° - A empresa cometeu um pequeno erro, que logo posteriormente sem nenhum
prejuízo ao erário federal, corrigiu imediatamente.
7o - Considerando que conforme estabelecido em lei à Receita Federal do Brasil em suas
atribuições legais pode restabelecer a empresa no Simples Nacional, onde não houve o
exercício da atividade impeditiva
8° - Considerando que os julgadores em nenhum momento verificarão que a empresa
não exerceu a referida atividade vedada ao Simples, onde não incorreu em nenhuma
receita proveniente desta atividade.
9° - Considerando que esta empresa não solicitou em nenhum momento esse pedido de
exclusão por opção.
10° - Considerando que a empresa em nenhum momento exerceu a atividade impeditiva
ao Simples Nacional, e não recebeu qualquer receita proveniente a essa atividade, e que
não possuímos nenhum debito ou restrição que possa ter engajado tal exclusão, e
principalmente não fez em nenhum momento por livre e espontaneidade tal pedido.
Por fim, solicitamos o fiel cumprimento da Lei Complementar n° 123/2006, onde
nossa empresa não incorre em qualquer das situações de vedação do Simples
Nacional, e que a exclusão do Simples Nacional seja cancelada e que esta empresa
permaneça no Simples Nacional desde sua inscrição.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729693/2013-75

pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
No caso dos autos, no entanto, a Recorrente não recebeu Ato Declaratório
Executivo excluindo-a do Simples Nacional, isso porque a autoridade administrativa entendeu,
em razão de alteração contratual, que a empresa, por iniciativa própria, requereu a sua exclusão
da sistemática simplificada. Vide o fundamentação legal e conclusão constante na Informação
Fiscal à e-fls. 19 a 21:
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011:
Seção IX Da Exclusão Subseção I
Da Exclusão por Comunicação
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando:
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXVI
do art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
30, inciso II) ( Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de
2012 )
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência da situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30,
§ 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência
da situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso II)
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB,
equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas
seguintes hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 3 o )
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos a partir do
primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação. (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso II)
- Lei n.o 9784, de 29 de janeiro de 1999:
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos
ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção
aplicada.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729693/2013-75

- Portaria da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza no 179, de 11 de junho de 2013:
Art. 1o. Delegar competência aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
lotados no Serviço de Orientação e Análise Tributária-Seort para decidir sobre
pedidos de revisão de indeferimento de opção ou de revisão de exclusão do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte(Simples Nacional).
CONCLUSÃO Não comprovado erro de fato na inclusão de atividades impeditivas pelo
contribuinte, decido, com fundamento na Portaria DRF/FOR/SEORT/CE no 179, de 11
de junho de 2013, que seja mantida a exclusão do contribuinte a pedido.
Tal entendimento foi mantido pela DRJ.
A Recorrente, por sua vez, desde a manifestação de inconformidade, declara que
não requereu o pedido de exclusão do Simples Nacional. Afirma ter alterado o contrato social em
02/08/2013, incluindo um CNAE de atividade impeditiva (CNAE 4615000), contudo o fez por
erro, não tendo exercido a atividade e excluindo-a em 02/10/2013.
Acostou aos autos Requerimentos de Empresário – e-fls. 29 a 31 - e notas fiscais
eletrônicas – efls. 32 a 45 -, as quais demonstram não ter a Recorrente exercido a atividade
impeditiva.
A simples alteração não pode ser entendida como opção formal do contribuinte
para ser excluído do Simples Nacional. A atividade de demonstrar a intenção inconteste de ser
excluída do regime é realizado através de ato formal por parte do contribuinte.
Ainda que possua alguma situação impeditiva de sua permanência, se o
contribuinte não tiver formalmente requerido a sua exclusão, só o poderia ser excluído através de
Ato Declaratório Executivo, diante disso, entendo não ser correta considerar a alteração
contratual como ato formal para requerimento de exclusão do contribuinte.
Outrossim, afirma a Recorrente que incluiu o CNAE da atividade de representante
comercial por engano, tanto que, identificado o equívoco providenciou a alteração contratual
excluindo a atividade, vale a pena reproduzir as informações constantes na Informação Fiscal
acostada aos autos, segue abaixo:
O contribuinte anexa:
- Requerimento de empresário protocolizado em 18/04/2013;
- Requerimento de empresário protocolizado em 02/08/2013 em que pede a inclusão da
atividade CNAE 4615000 – Representante comercial e agentes do comercio de
equipamentos, materiais e produtos de limpeza;
- Requerimento de empresário protocolizado em 02/10/2013 retirando a atividade
impeditiva.
Ainda, relevante observar que a Recorrente juntou aos autos notas fiscais
demonstrando que, nos dois meses cujo o CNAE impeditivo estava incluído no seu contrato
social, ela não exerceu a atividade - efls. 32 a 45.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729693/2013-75

Entendo que a exclusão do contribuinte do Simples Nacional é medida extrema,
que deve ser ponderada pela autoridade fiscal sempre que houver comprovação de erro material
cometido pelo contribuinte.
Percebe-se claramente que a inclusão do CNAE impeditivo foi feita por erro da
Recorrente e essa, tão logo identificou o problema, regularizou o contrato social e excluiu a
atividade impeditiva.
Diante disso, entendo que o ônus de comprovar ter a empresa exercido atividade
impeditiva recai para a Receita Federal, isso porque não se pode considerar como formalização
de requerimento de exclusão do Simples Nacional o mero ato de alteração contratual. Isso
porque, mantem-se o entendimento de que a mera presença em contrato social de atividade
vedada pelos regimes simplificados de arrecadação não bastam para justificar o seu
indeferimento.
Nesse sentido, é o v. Acórdão no 1301-002.753, prolatado pela C. 1a Turma da 3a
Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, publicado em
04/04/2018:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/08/2012
ATIVIDADE ECONÔMICA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL MAS NÃO
DESEMPENHADA PELO CONTRIBUINTE. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
NÃO COMPROVADA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que embora conste no contrato social da empresa o desempenho de
atividade vedada, a atividade efetivamente desenvolvida era de cunho comercial, impõe-
se a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional.
Diante disso, cabe analisar se a documentação apresentada pela empresa é
suficiente para comprovar não ter essa exercido a referida atividade impeditiva – representação
comercial. A Recorrente juntou aos autos as notas fiscais dos serviços prestados, notadamente as
notas fiscais entre as fls. 37 a 41, período no qual a atividade vedada havia sido incluída no
contrato social, a empresa demonstrou ter apenas praticado serviços de limpeza de painéis de
vidro e limpeza de fachadas de vidro.
Dessa forma, considero que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que não
exerceu a atividade vedada incluída por erro no seu contrato social.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital